Tribunal: TJBA
Processo: 0503296-81.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503296-81.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA

A3

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BAHIA. VÍCIOS. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1025 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0503296-81.2016.8.05.0103.1 opostos ao ACÓRDÃO nos autos da Apelação Nº 0503296-81.2016.8.05.0103 da Comarca de ILHÉUS/BA, em que figuram embargante MUNICÍPIO DE ILHÉUS e embargados, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, (atuante em defesa de interesse de Reginaldo Ferreira dos Santos) e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões,

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador (a) de Justiça